Tribunal: CARF
Processo: 10283.723711/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DEPENDENTES. INTERESSE COMUM.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na declaração devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação. Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO.
Existe presunção legal de omissão de rendimentos autorizando o lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea, com datas e valores compatíveis e capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e a procedência dos valores depositados.
CUSTEIO DE DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da atividade rural é a diferença entre as receitas e as despesas pagas no ano-calendário, no regime de caixa. É imprescindível comprovar os valores e as datas que ocorreram os pagamentos pela aquisição dos bovinos vinculados ao documento fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723711/2021-13
ACÓRDÃO
2102-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDEMIR AIMI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DEPENDENTES. INTERESSE COMUM.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na
declaração devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para
efeito de tributação. Respondem solidariamente pelo crédito tributário as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua fato
gerador da obrigação principal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO.
Existe presunção legal de omissão de rendimentos autorizando o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea,
com datas e valores compatíveis e capazes de demonstrar, de forma
inequívoca, a natureza jurídica e a procedência dos valores depositados.
CUSTEIO DE DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da atividade rural é a diferença entre as receitas e as despesas
pagas no ano-calendário, no regime de caixa. É imprescindível comprovar
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723711/2021-13
2
os valores e as datas que ocorreram os pagamentos pela aquisição dos
bovinos vinculados ao documento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a Impugnação Improcedente em parte com manutenção do crédito tributário
em parte.
O lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)
relativo ao ano-calendário 2017, exercício 2018, está consubstanciado no Auto de Infração, de
23/09/2021, lavrado em face de VALDEMIR AIMI.
O Auto de Infração (fls.02/10) decorre das seguintes infrações:
a) - Omissão de rendimentos da atividade rural, no valor de R$ 360.901,17;
b) - Despesa da atividade rural não comprovada, no valor de R$ 22.288.318,18.
c) - Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, no valor de R$ 746.817,90.
Em conformidade com a Portaria RFB no 1.750 de 12/11/2018, art. 2o e 5o, foi feita
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) ao Ministério Público Federal, em razão da
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723711/2021-13
3
sonegação dos tributos administrados pela RFB, que configura crime Contra a Ordem Tributária,
nos termos do art. 1o e 2o da Lei 8.137/90.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 107-015.765 – 13a TURMA/DRJ07 (fls. 1274 a 1306), que teve a seguinte
ementa:
LANÇAMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, com a adequada descrição dos fatos e respectivo enquadramento legal, e
considerando que o contribuinte compreendeu as matérias tributadas, não há
que se falar em nulidade do Auto de Infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é
necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e valores,
capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e proveniência
dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Exercida a opção pela tributação do resultado da atividade rural correspondente à
diferença entre a receita bruta e as despesas ocorridas ao longo do ano-
calendário, não cabe alterar a opção, no mesmo ano-calendário, para a base de
cálculo correspondente a 20% da receita bruta.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Compete à autoridade julgadora de primeira instância indeferir a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-la prescindível ou impraticável.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno. Súmula Vinculante Carf n° 28
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723711/2021-13
4
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS A POSTERIORI. DO INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses previstas em lei, ex vi
do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/1972, incluído pela Lei no
9.532/1997.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do acórdão, o recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1315 a 1338)
requerendo:
a) No mérito, o provimento ao Recurso Voluntário em sua totalidade, com
cancelamento do lançamento tributário consignado no Auto de Infração do IRPF,
no valor original de R$ 6.421.189,55 (seis milhões, e quatrocentos e vinte e um
mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), Multa de R$
4.815.892,16 (quatro milhões, oitocentos e quinze mil, oitocentos e noventa e
dois reais e dezesseis centavos) e Juros de Mora de R$ 1.008.768,87(um milhão e
oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), totalizando
R$ 12.245.850,58 (doze milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e
cinquenta reais e cinquenta e oito centavos) exigidos no lançamento do crédito
tributário;
b) Alternativamente, como o Recurso Voluntário contempla o total das
argumentações sólidas, contrárias as supostas irregularidades, à luz da legislação
tributária, são requeridas a suspensão do Crédito Tributário, nos termos e
condições previstos no inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN).
Este é o breve Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
Nulidade por cerceamento de defesa por ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa.
O recorrente alega que deve ser considerada nula a decisão administrativa de
primeira instância e o crédito tributário decorrente do lançamento, por afronta direta aos
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723711/2021-13
5
princípios do contraditório e ampla defesa, especialmente, em razão da não aceitação das provas
documentais relativas aos depósitos bancários onde seriam demonstradas as origens dos
depósitos bancários.
Assim, requerem a realização de diligência fiscal para que sejam possíveis os
esclarecimentos probatórios necessários em nome da verdade material.
De acordo com os autos, verifica-se que o lançamento foi levado a efeito por
autoridade competente e dado aos contribuintes o direito de se manifestar, durante a ação fiscal,
e de se defender no momento da apresentação de sua impugnação.
Na lavratura do Auto de Infração foram cumpridas todas as formalidades
estabelecidas no artigo 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), estando em perfeito acordo com as exigências previstas no art. 10 do Decreto no
70.235, de 19721.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado entendeu-se que se encontram, nos autos, todos os elementos
necessários para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância
com o disposto no art. 18 do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Vale destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e as oportunidades legítimas para que o sujeito passivo apresente todas as provas e
elementos com os quais deseja a combater a autuação.
Os pedidos de perícia e realização de diligência não podem constituir outra
instância recursal e não se prestam a colher provas e documentos que não foram apresentados
em momento oportuno.
Em relação ao tema de negativa de pedidos de Diligências ou Perícias, existe
posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e
segunda instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 108 abaixo:
RICARF

1 “Art. 10 – O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente: I – a qualificação do autuado; II – o local, a data e a hora da lavratura; III – a
descrição do fato; IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V – a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI – a assinatura do autuante
e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723711/2021-13
6
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Mérito
Da Omissão de Receita por não comprovação da origem dos depósitos bancários
O recorrente alega que não houve renda e tampouco proventos de qualquer
natureza capazes de vislumbrar acréscimo patrimonial, ou seja, sem a prova de que ocorreu
alteração positiva do patrimônio (num determinado lapso temporal). Sendo assim, o lançamento
relativo aos depósitos bancários de origem não comprovada, deve ser julgado improcedente, com
as devidas exclusões da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Alega que depósitos bancários que apenas transitem pela conta do Impugnante não
representam disponibilidade jurídica ou econômica de rendimentos. O fato gerador do imposto de
renda não pode ser apenas a movimentação bancária. O crédito tributário formalizado teria
ocorrido em decorrência do depósito bancário, e não sobre o acréscimo patrimonial, como
estabelece a legislação tributária.
O recorrente alega que exigir a comprovação da origem dos depósitos bancários e a
apresentação de documentação coincidentes em datas e valores e a origem e a natureza dos
valores creditados/depositados, seria um procedimento Fiscal específico para determinação de
omissão de receita operacional, por presunção legal, para as pessoas jurídicas, e não como critério
para detectar possível omissão de rendimentos das pessoas físicas que exploram a atividade rural.
Pois bem, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza estão previstos nos artigos 43, 44 e 45 do Código
Tributário Nacional. Sendo que o art. 44 prevê que a base de cálculo pode recair sobre
rendimentos reais, arbitrados ou presumidos.
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723711/2021-13
7
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela LCP no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela LCP no 104, de
2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
De acordo com os autos, o lançamento com fundamento o art. 42 da Lei no
9.430/96, que dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade
social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências. Como é possível constatar,
a lei em questão versa sobre vários assuntos e não somente de imposto de renda de pessoa
jurídica.
Na referida lei, o Capítulo IV, quando trata dos PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO,
assim dispõe acerca da presunção de omissão de rendimentos relativos aos valores depositados
em conta cuja origem não seja comprovada:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723711/2021-13
8
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais) (R$1.000,00
original), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o
valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais) (R$12.000,00 original).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5 Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.”
Acerca da aplicação do art. 42 da Lei 9.340, de 1996, que trata a omissão de
rendimentos em decorrência de depósitos bancários, vale destacar que existem diversa decisões
no âmbito do CARF acerca da aplicação do referido artigo em autuações relativas a IRPF, a saber:
Número do processo: 10830.006234/2001-31
Ementa: IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM - É de considerar-se
afastada a presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, nos casos em que os elementos apresentados pelo contribuinte, e
não infirmados pelo agente do fisco, comprovam a origem da quase totalidade
dos depósitos. Recurso provido.
Número da decisão: 106-15.310
Número do processo: 10930.007033/2002-11
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Presunção legal
relativa estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430, de 1996. Inversão do ônus da
prova. Não logrando o sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723711/2021-13
9
realizados na conta corrente bancária de sua titularidade, deve ser mantido o
lançamento. Recurso negado.
Número da decisão: 102-47.525
Não cabe razão à recorrente.
Quanto à comprovação de origem dos depósitos/créditos bancários, nos termos do
disposto no caput do artigo 42 da Lei n.o 9.430 de 1996, deve ser feita pelo contribuinte por meio
de apresentação de documentação hábil e idônea, capaz de identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Não basta que o contribuinte alegue que os valores apurados decorrem de receita
da atividade rural que estaria escriturada ou de outra atividade qualquer.
É necessário demonstrar a origem de cada um dos créditos, apresentando as notas
fiscais de venda, a escrituração em data condizente, quem efetuou o depósito e outros
documentos, como contratos ou atos que possam demonstrar o valor da operação, o
correspondente valor declarado e o motivo. De acordo com os autos, o contribuinte não foi capaz
de apresentar o arcabouço probatório que comprovasse suas alegações tanto em sede de
Impugnação quanto de Recurso Voluntário.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Da Comprovação das Despesas de Custeio
Assim consta na decisão de primeira instância ora combatida:
Das despesas não comprovadas da atividade rural
A) Na defesa, foi juntada a nota fiscal no 402 (fl. 1.177), no valor de
12.151.420,00, de 17/10/2017, emitida pela Fazenda Vale da Providência
(Robson Guimarães) relativa à venda de bois. Esta nota não foi escriturada
no Livro Caixa, nem na data indicada na defesa, 16/10/2017, nem na data
aposta na referida nota, 17/10/2017. Registre-se que vários pagamentos,
inclusive, teriam ocorrido antes da emissão da nota em 17/10/2017;
NF
Data de Emissão
Emitente
Valor
402
17/10/2017
Espólio de Robson Guimarães
R$ 12.151.420,00
Pagamentos
Data de Pagamento
Valor
13/03/2017
R$ 1.000.000,00
02/05/2017
R$ 4.500.000,00
02/05/2017
R$ 4.369.464,00
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723711/2021-13
10
17/10/2017
R$ 900.000,00
17/10/2017
R$ 200.000,00
19/10/2017
R$ 900.000,00
Total
R$ 11.869.464,00
B) Para provar esses pagamentos, o contribuinte apresentou os comprovantes
de transferência bancária, de fls. 1.178/1.183, para Debora Fernandes
Guimarães. Todavia, não consta nesses comprovantes a data das transações
bancárias e não há como vincular os pagamentos à despesa alegada. Não foi
apresentado também qualquer documento que esclareça como foi a forma
de pagamento acertada. Não há como vincular diversos pagamentos em
datas diferentes à nota fiscal, sem outros documentos de prova. Além do
mais, ainda caberia provar que se tratou de pagamento à inventariante do
espólio. Assim, não foi demonstrado o efetivo pagamento da despesa, sendo
mantida a glosa efetivada;
O recorrente alega que houve erro na apuração correta dos fatos, embora fosse
juntada toda a comprovação com documentação hábil e idônea capaz de elidir a exigência fiscal
consignada pelo Auto de Infração e mantida, em sua integralidade, pelo órgão julgador.
Para comprovar suas alegações, mediante autorização do contribuinte Robson
Guimarães, foi juntada a seguinte prova documental:
a) Documento no 1 - Cópia do Livro Caixa da Atividade Rural do ano-calendário
de 2017, na data de 17/10/2017, onde foi contabilizado como Receita da
Atividade Rural o valor de R$ 12.151.420,00, correspondente a venda de
6.000 cabeças de animais bovinos (fls. 1339 a 1347); e
b) Documento no 2 - Cópia da Declaração de Rendimentos IRPF – Ajuste Anual
– Demonstrativo de Atividade Rural (Receitas e Despesas) o cômputo da
Receita da Atividade Rural no mês de outubro de 2017, o valor de R$
12.151.420,00 (fls. 1348 a 1366).
O requerente alega que a documentação supracitada é hábil, idônea e suficiente
para provar que o recorrente adquiriu os animais bovinos, e tem o direito de computar como
despesas de custeio na apuração do resultado da atividade rural, do ano calendário de 2017.
Dessa forma, requer o restabelecimento das despesas de custeio no valor de R$
12.151.420,00 na apuração do resultado da atividade rural, por questão de direito à luz da
legislação tributária (IN SRF 83, de 2001).
Diante das alegações trazidas pelo recorrente e da documentação apresentada em
sede Recurso voluntário, é possível constatar que persistem os motivos que levaram ao
indeferimento do pedido formulado em primeira instância, quais sejam:
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723711/2021-13
11
1) O contribuinte apresentou os comprovantes de transferência bancária, de
fls. 1.178/1.183, para Debora Fernandes Guimarães, mas não consta nesses
comprovantes a data das transações bancárias e não há como vincular os
pagamentos à despesa alegada. Não foi apresentado também qualquer
documento que esclareça como foi a forma de pagamento acertada.
2) Não há como vincular diversos pagamentos em datas diferentes à nota
fiscal, sem outros documentos de prova.
3) Não foi provado que se tratou de pagamento à inventariante do espólio.
Caberia ao contribuinte demonstrar a origem de cada crédito apurado de forma
inconteste mediante documentos que não deixassem margem à dúvida de que estes valores
seriam referentes pagamentos relacionados à despesa de custeio.
Porém, o recorrente não foi capaz de trazer, em sede de Recurso Voluntário,
elementos novos e suficientes para se modificar a decisão de primeira instância.
Não cabe razão ao recorrente.
Do efeito suspensivo do Recurso Voluntário
Quanto à suspensão do Crédito Tributário, este tem aplicação automática, nos
termos e condições previstos no inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN), abaixo:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
(...)
O artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal e dá outras providências, faz previsão expressa de concessão de efeito
suspensivo ao Recurso Voluntário apresentado tempestivamente.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conclusão
Pelo exposto, voto rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
presente Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723711/2021-13
12
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém dizer breve palavras sobre as razões pelas quais acompanhei o voto do I.
Relator, particularmente quanto à falta de comprovação das despesas de custeio de R$
12.151.420,00, relativas ao exercício da atividade rural.
A NF no 402, no montante de R$ 12.151.420,00, emitida pela Fazenda Vale da
Providência, referente à venda de bois para o recorrente, não foi escriturada pelo comprador no
livro Caixa do ano de 2017 (fls. 1177).
Nada obstante, a documentação acostada aos autos é idônea para comprovar a
aquisição de seis mil cabeças de animais bovinos no ano de 2017 e, evidentemente, gera o direito
de o recorrente computar os valores pagos como despesas de custeio na apuração do resultado da
exploração da atividade rural.
Ocorre que o resultado da atividade rural é a diferença entre as receitas e as
despesas pagas no ano-calendário, no regime de caixa.
Vale dizer, é imprescindível comprovar os valores e as datas que ocorreram os
pagamentos pela aquisição dos bovinos vinculados ao documento fiscal.
Como ressaltou o I. Relator, essa prova documental não existe nos autos.
Inexplicavelmente, o recorrente apresentou comprovantes de transferências bancárias, em nome
de Débora Fernandes Guimarães, sem que neles se consiga identificar as datas das respectivas
transações, isto é, quando ocorreu a movimentação do dinheiro entre as contas correntes.
Tampouco é possível vincular, de forma cabal e indiscutível, as transferências bancárias à
aquisição dos animais bovinos (fls. 1178/1183).
Em face da deficiente produção probatória, inviável reconhecer algum valor como
despesa da atividade rural.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1385
DF CARF MF
Original